Tribunal: TJDFT
Processo: 0741745-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL ENEM 2024 APÓS REMISSÃO POR ENCCEJA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que reconheceu ao apenado o direito à remição de 80 dias de pena pela aprovação parcial em quatro áreas do conhecimento no ENEM 2024, mesmo após já ter sido beneficiado com remição pela aprovação no ENCCEJA 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de remição de pena pela aprovação parcial no ENEM, mesmo após o apenado já ter sido beneficiado com remição por conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA, à luz da vedação ao bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o ENEM e o ENCCEJA possuem finalidades distintas e graus de complexidade diferentes, configurando fatos geradores autônomos para fins de remição.
4. A aprovação no ENEM, mesmo após a conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA, não configura duplicidade de benefício, sendo vedado apenas o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP.
5. A Resolução no 391/2021 do CNJ admite expressamente a remição por aprovação no ENEM, mesmo que o apenado já tenha finalizado o ensino médio.
6. O reconhecimento da remição por aprovação no ENEM está em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, ressocialização e individualização da pena.
7. A decisão agravada encontra respaldo em precedentes do STJ e do TJDFT, que afastam a tese de bis in idem e reconhecem a validade da remição por estudo em exames distintos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A aprovação parcial no ENEM configura fato gerador autônomo para fins de remição de pena, mesmo após a concessão de remição pela aprovação no ENCCEJA, não havendo bis in idem, desde que não haja duplicidade do acréscimo previsto no art. 126, § 5o, da LEP.

Dispositivos relevantes citados: Art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal; Art. 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025; AgRg no HC n. 985.118/DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025; AgRg no HC n. 940.226/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025; AgRg no HC n. 948.107/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025; REsp 3006746 2025/0282059-3 - 01/10/2025, Decisão Monocrática - Ministro Rogerio Schietti Cruz. TJDFT, Acórdão 2044859, 0727394-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, julgado em 10/09/2025, DJe: 26/09/2025; Acórdão 2044862, 0733807-27.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, julgado em 10/09/2025, DJe de 23/09/2025.